Tribunal: TRF3
Processo: 5002086-34.2020.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
11/775)

5002086-34.2020.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002086-34.2020.4.03.6143

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SALUS COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE E NUTRICAO ANIMAL S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCEL SCOTOLO - SP148698-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou todas as questões suscitadas pelas partes e decidiu o mérito da controvérsia.

Fundamento dos embargos. Alegação de omissão, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento e obter o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão à tese defendida pela parte embargante.

A utilização dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002086-34.2020.4.03.6143

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCEL SCOTOLO - SP148698-A

APELADO: SALUS COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE E NUTRICAO ANIMAL S.A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela União (id 349881259) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial para reformar a sentença em parte, a fim de julgar improcedente o pedido em relação às contribuições destinadas ao SEST, ao SENAT, ao SEBRAE, ao INCRA e ao salário-educação e consignar que a modulação dos efeitos do Tema 1079 não se estende a essas contribuições (Id 346018666).

Aduz, em síntese, que houve omissão quanto ao fato de o julgamento do Tema 1.079/STJ ainda não ser definitivo, pois encontra-se pendente de apreciação recurso que pode alterar o resultado do entendimento até o momento adotado pelo STJ, com ampliação da modulação até o momento determinada. Sustenta, também, que o limite de 20 salários mínimos se refere ao salário de contribuição e não à folha de salários.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Quanto à suspensão do processo, a omissão aduzida não restou configurada:

Quanto à suspensão do processo, a omissão aduzida não restou configurada, à vista de que inexiste previsão legal de tal medida em caso de eventual recurso interposto contra acórdão que julga recurso excepcional. Ademais, com o julgamento do tema repetitivo, fica sem efeito a causa suspensiva, não havendo exigência legal de se aguardar o trânsito em julgado para sua aplicação. Ressalte-se que o regular processamento do feito, na espécie, não ofende o princípio da segurança jurídica, eis que, conforme mencionado, está totalmente de acordo com a legalidade e com a sistemática que o legislador estabeleceu para os recursos excepcionais. A Recomendação n.o 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça não altera esse entendimento, primeiro porque não tem efeito vinculante e, segundo, porque não recomenda a suspensão dos processos até o trânsito em julgado do representativo, como quer fazer crer a fazenda pública, mas, sim, que seja dado efeito suspensivo aos recursos interpostos dessas decisões, o que claramente são situações distintas.

No que se refere à questão da interpretação a ser dada ao artigo 4o da Lei no 6.950/81, esclareceu-se:

Quanto à questão da interpretação a ser dada ao artigo 4o da Lei no 6.950/81, cumpre ressaltar que o STJ, ao julgar o tema 1079, embora tenha entendido que a norma em questão (art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981) tenha sido revogada pelo art. 1°, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, efetuou a modulação dos efeitos do julgado, a fim de contemplar as ações que obtiveram pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão. Assim, à vista da incidência da modulação, na espécie, cabe perquirir acerca do objeto do limite de 20 salários mínimos se é relativo ao salário-de-contribuição ou à folha de salários, visto que o precedente do STJ não se pronunciou sobre o tema.

De acordo com o inteiro teor do voto da Ministra relatora do julgado do STJ, a necessidade de modulação do julgado teve por base: iterativas decisões de ambas as Turmas deste Superior Tribunal em sentido contrário à tese ora proposta, é dizer, pelo reconhecimento da limitação, em vinte salários mínimos, da base de cálculo das contribuições ora examinadas.

Verifica-se que tais julgados divergentes da tese acolhida no Tema 1079 consideravam que a limitação em vinte salários mínimos é relativa à base de cálculo das contribuições em exame.

De outro lado, conforme destacado no voto do Ministro Mauro Campbel: o conceito de "salário de contribuição" deixou definitivamente de ser influente para o cálculo das contribuições parafiscais das empresas a partir de 01.06.1989 quando o art. 5o, da Medida Provisória n. 63/89 (convertido no art. 3o, da Lei n. 7.787/89), combinado com a primeira parte do art. 14, da Lei n. 5.890/73, mudou a base de cálculo de tais contribuições para "o total das remunerações" (conceito atual de "folha de salários").

Ora, considerado que a limitação se refere à base de cálculo, a qual corresponde à folha de salário da empresa contribuinte, é certo que essa deve ser considerada para efeito de aplicação do julgado em questão. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA A TERCEIROS. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 4O DA LEI 6.950/1981 NÃO REVOGADO PELO ART. 3O DO DL 2.318/1986. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Com a entrada em vigor da Lei 6.950/1981, unificou-se a base contributiva das empresas para a Previdência Social e das contribuições parafiscais por conta de terceiros, estabelecendo, em seu art. 4o., o limite de 20 salários-mínimos para base de cálculo.

Sobreveio o Decreto 2.318/1986, que, em seu art. 3o., alterou esse limite da base contributiva apenas para a Previdência Social, restando mantido em relação às contribuições parafiscais.

2. Ou seja, no que diz respeito às demais contribuições com função parafiscal, fica mantido o limite estabelecido pelo artigo 4o., da Lei no 6.950/1981, e seu parágrafo, já que o Decreto-Lei 2.318/1986 dispunha apenas sobre fontes de custeio da Previdência Social, não havendo como estender a supressão daquele limite também para a base a ser utilizada para o cálculo da contribuição ao INCRA e ao salário-educação.

3. Sobre o tema, a Primeira Turma desta Corte Superior já se posicional no sentido de que a base de cálculo das contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros fica restrita ao limite máximo de 20 salários-mínimos, nos termos do parágrafo único do art. 4o. da Lei 6.950/1981, o qual não foi revogado pelo art. 3o.

do DL 2.318/1986, que disciplina as contribuições sociais devidas pelo empregador diretamente à Previdência Social. Precedente: REsp.

953.742/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe 10.3.2008.

4. Na hipótese dos autos, não tem aplicação, na fixação da verba honorária, os parâmetros estabelecidos no art. 85 do Código Fux, pois a legislação aplicável para a estipulação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença ou do acórdão que fixou a condenação, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação.

5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.570.980/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020.) - Grifei

O que se verifica é o inconformismo com o próprio julgamento do STJ e seu resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou todas as questões suscitadas pelas partes e decidiu o mérito da controvérsia.

Fundamento dos embargos. Alegação de omissão, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento e obter o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão à tese defendida pela parte embargante.

A utilização dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão